Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO. LEILÃO. DISCUSSÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As tutelas de urgência e evidência são espécies de tutela provisória, porquanto concedidas antes do provimento final do processo. São caracterizadas pela precariedade e dependem da confirmação para a entrega definitiva do bem da vida.
2. Exposto claramente pelo Magistrado qual regime de tutela provisória está a ser executado, a fungibilidade das tutelas de urgência e evidência deve ser reconhecida. Enunciado 45, da Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal.
3. O parágrafo único, do artigo 30, da Lei 9.514/1997, alterado pela Lei 13.465/2017, estabelece a inviabilidade do cumprimento da imissão da posse, após a consolidação da propriedade na Alienação Fiduciária de Imóvel, se o devedor fiduciante estiver a discutir em ação própria a notificação para a consolidação da propriedade.
4. A interpretação teleológica extraída do dispositivo acima deve ter como parâmetro a relação entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário. Ocorrido o Leilão, o novo proprietário, registrada a propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem o direito de sequela e de ser imitido na posse do imóvel, em razão da sua Boa-Fé. Jurisprudência deste Tribunal.
5. O prazo para desocupação voluntária é de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação judicial do ocupante, nos termos do caput, do artigo 30, acima mencionado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.